Tribunal: TJDFT
Processo: 0730923-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. PROVENTOS MÓDICOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade do salário quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família.
2. Quando os proventos recebidos pelo devedor são módicos, não se admite a penhora, mesmo em percentual pequeno, pois afetaria a dignidade da vida do executado.
3. Recurso não provido.